Tribunal: TJES
Processo: 5008640-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008640-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON CARLOS SABINO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
LIVRAMENTO CONDICIONAL - REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL
QUE SE APLICA NA EXECUÇÃO
– NATUREZA DO CRIME - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PERTINÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA QUANTO AO PONTO – CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – PREENCHIMENTO DE GUIAS DE EXECUÇÃO PELO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como inúmeras vezes já externado nesta Corte, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada, deve influir sobre requisito objetivo dos benefícios da execução, com relação a todas as suas condenações.

Quanto a aplicação de frações diversas, de acordo com a condenação imposta, adota-se o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência, mesmo que a mesma incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o Juízo das Execuções observe o disposto na Resolução n° 113 do CNJ, e no Ato Normativo Conjunto 001/2019, e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do artigo 2º, §1° do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.

Deixa-se de obrigar, todavia, que o Juízo das execuções forneça cópia dos documentos decorrentes das condenações havidas em desfavor dos reeducandos, por entender que este anseio, nesta hipótese, o Ministério Público deve recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los, ou realizar uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em síntese, indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional para fins de consideração da reincidência de Jeferson Carlos Sabino, com relação a totalidade das condenações que lhe foram impostas.

Insurge-se, ainda, quanto ao indeferimento do pedido de

certificação do trânsito em julgado das sentenças condenatórias prolatadas em face do agravado.

Aduz o recorrente, em síntese, que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que se comunica a todas as penas impostas ao apenado, de modo que o cálculo pra fins de concessão do livramento condicional do agravado deve ser realizado utilizando-se a fração estabelecida para a reincidência específica em crime hediondo, para todas as condenações.

Destaca, ainda, que de acordo com a Resolução n° 113, de 20 de abril de 2010, e com o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal, ambos do Conselho Nacional de Justiça, o juízo da execução é competente para atualizar os dados do processo de execução, devendo diligenciar a obtenção de informações aptas para tanto, dentre as quais se enquadra a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória junto ao juízo de conhecimento.

Pois bem.

Como inúmeras vezes já externado nesta Corte, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada, deve influir
sobre requisito objetivo dos benefícios da execução
, com relação a todas as suas condenações.

Trata-se de entendimento devidamente observado pela Magistrada prolatora da decisão impugnada, haja vista que, analisando os autos da Execução do agravado, afere-se que
“
está sendo aplicada a fração de 1/1 (fração equivalente a
reincidência para crimes hediondos) em relação a totalidade das penas referentes aos crimes hediondos e 1/2 (fração equivalente a reincidência em crime comum) em relação a pena referente ao crime comum
”.

Quanto a aplicação de frações diversas, de acordo com a condenação imposta, em nome da segurança jurídica passo a adotar o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência, mesmo que a mesma incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma
separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

Nesse sentido:

[...]
Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados.
4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que, com o fito de concessão do livramento condicional, na hipótese de condenações diversas, é de rigor proceder a soma das condenações, levando-se a efeito cálculo em separado para os delitos hediondos e comuns - art. 84 do Código Penal -; e, havendo reincidência em crimes dolosos ou condenação por delito hediondo, são condições sine qua non para a concessão do benefício, respectivamente, o cumprimento de mais da metade ou de mais de 2/3 (dois terços) do quantum da mencionada adição das execuções penais, conforme o preconizado nos incisos II e V do art. 83 do mesmo Códex. 2. A análise do pretenso cumprimento requisito subjetivo acarretaria

indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado pelo Tribunal de origem, que indeferiu o livramento condicional por entender não atendido o pressuposto objetivo. 3. Ordem denegada. (HC n. 468.762/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

É a reflexão jurídica que também externei em data recente, quando do julgamento do AgEx n.
5011667-93.2023.8.08.0000,
julgado sob a relatoria do preclaro Des. Willian Silva.

Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos.

Quanto ao
pedido de certificação do trânsito em

julgado

das

sentenças

condenatórias

prolatadas

em

face

do

agravado,
não há divergência quanto a deslinde de casos como tais junto a 2ª Câmara Criminal, haja vista que por variadas vezes já decidiu, em linhas gerais, à unanimidade, que o Juízo das execuções deve observar o disposto na Resolução n° 113 do CNJ, e os preceitos do Ato Normativo Conjunto 001/2019, preenchendo as respectivas guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do artigo 2º, §1° do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.

Verbi gratia, cito os termos do julgamento do AgExp n. 5008125-67.2023.8.08.0000, ementado da seguinte forma:

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DEVER DE PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE APRESENTAR CÓPIA DO DOCUMENTO. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DE CONHECIMENTO DE DAS EXECUÇÕES PENAIS. FLUXOS DEFINIDOS PELO CNJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O processo de execução da pena tem por regra um início
de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial
, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando o juízo da execução a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado.

2.
Em conformidade com o art. 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010 do CNJ, "
O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação
do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º".

Formar o processo a partir das peças implica em determinar que elas sirvam de base informativa e não, necessariamente, que o processo as contenha fisicamente.

3.
O art. 2º do Ato Normativo Conjunto 001/2019, assim, prevê que "Para cada indivíduo será formado
um único processo de execução penal
, individual e indivisível, que
reunirá todas as condenações que lhe forem impostas
, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução". Logo, são as informações concernentes ao apenado que importam aos atores processuais.

4.
Com a implementação dos sistemas eletrônicos - a exemplo do SEEU e do BNMP - optou-se por fluxo de documentos e dados que permita maior sinergia entre esses Juízos e diminua os tempos processuais mortos - mesmo o descrito no art. 6º, §4º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 (art. 6º [...] §4º. A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas).

5.
Esse fluxo pressupõe que o Juízo de conhecimento alimente o BNMP com os documentos necessários à expedição da Guia de Execução (que ficam disponíveis somente ao Poder Judiciário, em razão de o CNJ não dispor de acesso dedicado ao Ministério Público) e o Juízo da Execução dali extrai os dados que devem ser lançados na Guia junto ao SEEU-CNJ (sistema esse ao qual o MP tem acesso). No item 20 do Manual de Usuário do BNMP está especificada a rotina para cadastramento da guia de recolhimento, havendo no item 20.2.2 a apresentação da Tela Lista de Peças.

6.
O MP deve ter acesso aos
dados
contidos nos documentos listados no art. 1º da Resolução nº 113 do CNJ. No entanto, por se tratar de Juízos com competências distintas e que, estruturalmente, estão em espaços diversos e com procedimentos diversos, é preciso que haja uma forma de se fazer a comunicação entre eles. Porém, quanto ao acesso direto aos documentos, parece-me que, aí sim, o MP deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou que haja uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.

7.
Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo Recorrido observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do art. 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.

Diante do exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o Juízo das Execuções observe o disposto na Resolução n° 113 do CNJ, e no Ato Normativo Conjunto 001/2019, e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do artigo 2º, §1° do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.

Deixo de obrigar, todavia, que o Juízo das execuções forneça cópia dos documentos decorrentes das condenações havidas em desfavor dos reeducandos, por entender que este anseio, nesta hipótese, o Ministério Público deve recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los, ou realizar uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Acompanho o relator.